Tribunal: CARF
Processo: 13210.000175/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13210.000175/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.584 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 06/12/2002
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte ou responsável.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13210.000175/2007-78
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13210.000175/2007-78

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 38,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos
232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo
em vista que a empresa deixou de apresentar os Livros Diário/Razão/Caixa, Livro/Ficha de
Registro de Empregados, Folhas de pagamento de Empregados, GFIP/GRFP, Fichas de salário-
família, Recibos de Rescisão de Contrato de Trabalho, Recibos de Aviso Prévio e Férias, RAIS,
Livro de Registro de Entrada de Mercadorias, DIPJ, Contrato com os Arrendatários e Mapa de
Abate de animais, conforme relatório de fl. 11.
Conforme Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fl. 13, o valor da multa foi
agravado em três vezes, pois consta nos registros do INSS Auto de Infração anteriormente
lavrado conta a empresa pelo mesmo tipo de infração.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 30/5/03 (fl. 29).
Em impugnação de fls. 33/35 a empresa alega que apresentou os documentos.
Os autos foram baixados em diligência (fls. 51/52) para emissão de relatório fiscal
complementar (fls. 54/64) para caracterização do grupo econômico e intimação dos integrantes.
Foi atribuída responsabilidade solidária para as empresas Frigorífico Simental
Ltda, Frigorífico Guzerá Ltda, Frigorífico Centauro Ltda, Brasileira Indústria e Comércio Ltda,
Solução Indústria e Comércio Ltda, Coqueiro Indústria e Comércio Ltda e D’Amazônia Indústria
e Comércio Ltda, porque no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como por
meio de outras informações obtidas em diligências, verificou-se a formação de um grupo
econômico de fato entre elas, intitulado GRUPO ULIANA.
As empresas Coqueiro Indústria e Comércio Ltda, D’Amazônia Indústria e
Comércio Ltda, Frigorífico Centauro Ltda, Solução Indústria e Comércio Ltda, foram
cientificadas em 12/4/2004 (ARs de fls. 69/72). O serviço de fiscalização informou que não
houve devolução dos ARs das quatro outras empresas.
Em aditamento à impugnação a notificada solicita que seja afastado o vínculo de
solidariedade.
Consta da Decisão Notificação – DN recorrida que apesar da falta de
comprovação da intimação de quatro empresas, “todas essas empresas aproveitaram a reabertura
de prazo que lhes foi concedido, apresentando impugnação ao Relatório Fiscal Complementar
das Notificações e dos Autos de Infração”, sendo consideradas tempestivas as impugnações
apresentadas.
Especificamente para o presente processo, somente foi apresentado aditamento à
impugnação pela notificada. As demais empresas solidárias não apresentaram defesa. Consta da
DN que as empresas componentes do grupo econômico, apresentaram defesa aos créditos
previdenciários contra si lavrados, não impugnando os créditos lançados contra as demais
empresas do grupo.
Foi proferida a Decisão Notificação – DN 12.401.4/0158/2005, fls. 180/201, que
julgou a autuação procedente, assim ementada:
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTIMAÇÃO.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁR|A.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13210.000175/2007-78

Constitui infração deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, na forma estabelecida no art. 33, § 2°, da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou irregularidade da
intimação dos atos processuais.
Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como através de outras
informações obtidas em diligências, a fiscalização constatou a formação de grupo
econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal que
arrolou as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo co-responsáveis
pelo crédito previdenciário lançado.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
As empresas notificada e responsáveis solidárias foram cientificadas da DN (ARs
de fls. 207/211, 220/222).
Cientificado da DN em 29/8/2005 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 209), a
responsável solidária D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda apresentou recurso voluntário em
27/9/2005, fls. 214/218, no qual questiona a caracterização do grupo econômico e a
responsabilidade solidária a ela atribuída.
Cientificado da DN em 15/8/2005 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 239), o
contribuinte autuado apresentou recurso voluntário em 17/08/2006, fl. 225, no qual solicita seja
reavaliada toda a matéria apresentada na impugnação.
Em despacho de fls. 241/242 consta que o recurso da empresa autuada é
intempestivo e deserto, e da empresa D’Amazônia é deserto. Assim, foi negado seguimento aos
recursos.
Conforme documento de fl. 297, não há necessidade de depósito para seguimento
de recurso voluntário.
Em despacho de fl. 296 há informação de que fora impetrado Mandado de
Segurança, no qual foi deferido pedido de liminar a fim de que se conhecesse do recurso
interposto, independentemente de prévio depósito recursal ou arrolamento de bens.
Os autos foram encaminhados ao CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Conforme consta no despacho de fl. 297, não há mais necessidade de depósito
recursal.

RECURSO DA EMPRESA SOLIDÁRIA D’AMAZÔNIA
A responsável solidária D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda não apresentou
impugnação ao crédito tributário constante do presente processo.
Após a emissão da DN, a citada solidária apresentou recurso.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13210.000175/2007-78

No caso, a responsável solidária D’Amazônia não apresentou impugnação ao
crédito tributário. Apenas veio a se manifestar nos autos por ocasião da abertura do prazo
recursal.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte (Decreto 70.235/72, art. 17), ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
No caso, uma vez não impugnado o lançamento pela solidária, não se instaurou o
contencioso administrativo em relação a ela.
A Súmula CARF no 162, assim determina:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Assim, não se conhece do recurso apresentado pela empresa D’Amazônia
Indústria e Comércio Ltda.

RECURSO DA AUTUADA
O art. 33 do Decreto n° 70.235/72, dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A intimação realizada por via postal é considerada feita na data do recebimento
pelo sujeito passivo, nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e §2o, inciso II:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
O Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 239, o contribuinte foi cientificado
da Decisão-Notificação em 15/8/2005, segunda-feira. Desta forma, o prazo para apresentação do
recurso começou a fluir dia 16/8/2005, terça-feira, terminando em 14/9/2005, quarta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 17/08/2006 (carimbo à fl. 225),
sendo, portanto, intempestivo.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13210.000175/2007-78

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos voluntários.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 318
DF CARF MF
Original